Tribunal: TJDFT
Processo: 0714298-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0714298-86.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO ROBERTO MACHADO RODRIGUES, WILMA PRADO MACHADO RODRIGUES AGRAVADO: CICERO ALEXANDRE TAVERNARD TRINDADE, KARIN BERTIER FREIRE TRINDADE D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por JOÃO ROBERTO MACHADO RODRIGUES E OUTRA contra a decisão proferida pelo i. Juiz de Direito da Décima Quarta Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0012818-87.2015.8.07.0001, manejado em desfavor dos Agravantes por CÍCERO ALEXANDRE TAVERNARD TRINDADE E OUTRO, deferiu a penhora de 20% (vinte por cento) dos rendimentos líquidos percebidos pelo primeiro Agravante junto ao Superior Tribunal de Justiça. A referida decisão foi proferida nos seguintes termos: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Em atenção ao ofício de ID 63514125, anote-se a penhora no rosto dos autos. No atinente ao pedido de ID 62118950, é cediço que a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 833, IV, do CPC), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. No caso em apreço, verifico que o executado JOAO ROBERTO MACHADO RODRIGUES aufere remuneração bruta regular na ordem de R$ 23.981,10 (vinte e três mil, novecentos e oitenta e um reais e dez centavos), com descontos obrigatórios de IRPF e INSS da ordem de R$ 2.529,24 e R$ 4.727,49 (ID n. 62118956). A renda líquida disponível regular, para realização de despesas facultativas, é, assim, igual a R$ 14.989,99 (quatorze mil, novecentos e oitenta e nove reais e noventa e nove centavos). Com as remunerações mensais eventuais (férias, 13o salário), a renda é, nesses meses, ainda maior. Os descontos pretendidos pelo exequente, limitado ao percentual de 30% incidentes sobre a renda líquida disponível do executado, não lhe retirarão, portanto, o mínimo necessário à sua mantença, devendo apenas promover-se certo redimencionamento do bloqueio, devendo este ser de 20% (vinte por cento) da remuneração líquida. Deste modo, preclusa esta decisão, expeça-se ofício para determinar a realização de descontos mensais no percentual de 20% (vinte por cento) da remuneração líquida disponível percebida pelo executado JOÃO ROBERTO MACHADO RODRIGUES (CPF n. 343.042.901-34). A base de cálculo sobre a qual deve incidir essa alíquota de 20% (a mencionada remuneração líquida disponível) é a remuneração bruta total recebida a qualquer título descontada do IRPF e da contribuição previdenciária. Os descontos devem ser feitos até o limite do débito exequendo (R$ 357.260,14, atualizado até 20.05.2020 - ID 63494160). Friso que o exequente deverá informar, no prazo de 10 (dez) dias, o endereço completo do destinatário do ofício e, também, e-mail, sob pena de, tendo apenas informado endereço físico, o ofício ser enviado apenas após o retorno das atividades presenciais.” Sustentam os Agravantes que o art. 833 do Código de Processo Civil é taxativo quanto à impenhorabilidade do salário, o qual “somente pode ser penhorado, quando for para satisfazer débito alimentar, permitindo para o pagamento de uma prestação alimentícia ou então quando o executado perceber valor mensal maior ou igual a R$ 52.250 (cinquenta e dois mil e duzentos e cinquenta reais), conforme dispõe o novel Código de Processo Civil, artigo 833, inciso IV, o qual garante a dignidade do ser humano, impedindo que a dívida retire do devedor os elementos mínimos ao seu sustento e de sua família” (Num. 16440818 - Pág. 5). Discorrem acerca a impenhorabilidade do bem de família e sobre excesso de execução. Colacionam jurisprudência que entendem corroborar suas teses. Pedem a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, postulam o provimento do Agravo de Instrumento para reformar a decisão agravada e indeferir a penhora de salário. Subsidiariamente, pedem a redução do percentual para 10% (dez por cento). Preparo regular (Num. 16440821). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra a decisão proferida pelo i. Juiz de Direito da Décima Quarta Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0012818-87.2015.8.07.0001, deferiu a penhora de 20% (vinte por cento) dos rendimentos líquidos percebidos pelo primeiro Agravante junto ao Superior Tribunal de Justiça. Destaco, de início, que a argumentação acerca da impenhorabilidade de bem de família e de excesso de execução não comportam apreciação nesta Instância Revisora, uma vez que tais temas não foram objeto da decisão agravada. Feita essa ressalva, quanto à impenhorabilidade do salário, matéria devolvida ao exame do Colegiado, é certo que o art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso conceder efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. Exige-se, para tanto, a demonstração da probabilidade do direito do Agravante (probabilidade de provimento do recurso) e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, do CPC). Realizando o exame perfunctório próprio desta sede, entendo que deve ser deferido o efeito suspensivo pleiteado. Com efeito, verifico que a decisão proferida pelo Magistrado de Primeiro Grau, em princípio, merece reparo, pois não observou a norma contida no art. 833, do Código de Processo Civil, o qual estabelece hipóteses em que alguns bens e valores estarão livres da constrição judicial, ou seja, são impenhoráveis. O caráter alimentar das verbas de natureza salarial restringe a possibilidade de sua penhora ainda que no percentual de 20% (vinte por cento), que parte da jurisprudência vem adotando, ante a manifesta vedação legal à constrição de tais verbas, estampada no inciso IV do artigo 833 do Código de Processo Civil. O tema foi apreciado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça sob o regime dos recursos repetitivos (artigo 543-C do CPC/1973), dando origem à seguinte ementa (Tema 425), in verbis: “RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. PROCESSO JUDICIAL TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA ELETRÔNICA. SISTEMA BACEN-JUD. ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS PARA A LOCALIZAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. ARTIGO 11, DA LEI 6.830⁄80. ARTIGO 185-A, DO CTN. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INOVAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI 11.382⁄2006. ARTIGOS 655, I, E 655-A, DO CPC. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DAS LEIS. TEORIA DO DIÁLOGO DAS FONTES. APLICAÇÃO IMEDIATA DA LEI DE ÍNDOLE PROCESSUAL. (...) 16. Destarte, o bloqueio eletrônico dos depósitos e aplicações financeiras dos executados, determinado em 2008 (período posterior à vigência da Lei 11.382⁄2006), não se condicionava à demonstração da realização de todas as diligências possíveis para encontrar bens do devedor. 17. Contudo, impende ressalvar que a penhora eletrônica dos valores depositados nas contas bancárias não pode descurar-se da norma inserta no artigo 649, IV, do CPC (com a redação dada pela Lei 11.382⁄2006), segundo a qual são absolutamente impenhoráveis ‘os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal’. 18. As questões atinentes à prescrição dos créditos tributários executados e à ilegitimidade dos sócios da empresa (suscitadas no agravo de instrumento empresarial) deverão se objeto de discussão na instância ordinária, no âmbito do meio processual adequado, sendo certo que o requisito do prequestionamento torna inviável a discussão, pela vez primeira, em sede de recurso especial, de matéria não debatida na origem. 19. Recurso especial fazendário provido, declarando-se a legalidade da ordem judicial que importou no bloqueio liminar dos depósitos e aplicações financeiras constantes das contas bancárias dos executados. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ 08⁄2008.” (Recurso Especial no 1.184.765 - PA, Relator Ministro Luiz Fux, Julgamento em 24 de novembro de 2010, Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça) Registre-se que o caso em tela não se amolda às exceções à regra previstas em Lei (art. 833, §§ 1o e 2o, do CPC). Nesse descortino, é certo que as exceções à impenhorabilidade previstas no § 2o do art. 833 do CPC dizem respeito ao pagamento de “prestação alimentícia”. Prestação alimentícia, nos moldes do referido dispositivo legal, decorre de decisão judicial que imponha o pagamento de prestação alimentícia, de natureza indenizatória decorrente de responsabilidade civil (art. 948 e seguintes do Código Civil) ou proveniente do Direito de Família (art. 1.694 e seguintes do CC). Por fim, não se desconhece a existência de precedente do Superior Tribunal de Justiça (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018) que, a despeito de veicular o entendimento adotado na decisão agravada, não ostenta caráter vinculante apto a afastar a compreensão firmada no Recurso Repetitivo anteriormente mencionado (Recurso Especial no 1.184.765 - PA, Relator Ministro Luiz Fux, Julgamento em 24 de novembro de 2010, Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça – Tema 425). Assim, entendo que está presente a probabilidade do direito dos Agravantes. O risco de dano apto a amparar o pedido de efeito suspensivo, por sua vez, é intuitivo, já que a decisão agravada veiculou a determinação de desconto direto na folha de pagamento do primeiro Agravante. Com essas considerações, defiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se os Agravados para os fins estabelecidos no artigo 1.019, inciso II, do CPC. I. Brasília - DF, 03 de junho de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador